Tribunal: TJPA
Processo: 0804849-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804849-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: JHONATA SANTIAGO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INC. I, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1)
EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR PELA DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA. Persecução criminal com tramitação razoável, tendo sido instaurado incidente de insanidade mental pelo juízo, a pedido da defesa, sendo que a delonga na conclusão do estudo técnico não pode ser atribuída à autoridade inquinada coatora, a qual tem envidado esforços para impulsionar o feito, tendo sido determinada em 19/08/2020, próximo passado, renovação de diligências para que o órgão oficial designado providencie a conclusão do aludido exame pericial.
2)
ORDEM DENEGADA, RECOMENDANDO-SE URGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO PACIENTE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada, recomendando-se urgência na condução do incidente de insanidade mental do paciente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez de setembro de 2020.

Belém, 10 de setembro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar,
impetrado pela Defensora Pública Mayana Barros Jorge João, em favor de JHONATA SANTIAGO DA COSTA, com fundamento no art. 5º, inciso LXI da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Informa a impetrante que o paciente se encontra preso provisoriamente desde a data de 23/02/2019, portanto, há mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, à época da impetração, alegando excesso de prazo ao término da instrução criminal.

Ao final, requereu a concessão da liminar, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e no mérito, a confirmação da ordem, para conceder ao coacto o benefício de aguardar o trâmite do processo em liberdade.

Distribuído sob minha relatoria, deneguei o pleito liminar requerido e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou às fls. 37.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia no suposto excesso de prazo da prisão do paciente, que se encontra preso preventivamente desde 23/02/2019, sem que tenha sido concluída a instrução processual do feito.

Analisando atentamente os autos,
verifica-se que as razões da impetração não merecem guarida.

Na hipótese, segundo informou a autoridade coatora, em suma, o paciente foi denunciado por ter, supostamente, ceifado a vida de Manoel Reis de Sousa Silva, com um golpe de faca, tendo após empreendido fuga, fato ocorrido no seio familiar, em 23/02/2019.

Referiu ainda que a medida extrema foi determinada após homologação do flagrante e conversão em razão da necessidade de garantia da ordem pública.

Aduziu, por fim, ter sido instaurado incidente de insanidade mental, visando apurar a imputabilidade do réu, sendo que o feito se encontra em secretaria aguardando o envio do laudo respectivo, estando a ação penal originária suspensa até o resultado pericial.

Extrai-se dos autos que, em decisões exaradas em 19/11/2019, o juízo converteu a prisão preventiva do réu em internação provisória, a ser cumprida em Hospital de Custódia, com base no art. 319, inc. VII, do CP e determinou a instauração de incidente de insanidade mental, bem como a suspensão do processo principal,
ex-vi
às fls. 74/75 e 76/77.

Vê-se ainda ter sido o aludido incidente instaurado em 14/11/2019, sendo que atualmente aguarda a realização da Perícia Psiquiátrica pelo Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves, tendo sido expedido pelo juízo, em 30/01/2020, após os quesitos apresentados pelo
Parquet
, ofício solicitando ao aludido órgão que informasse sobre a designação de perito para a realização da avaliação médica do réu, a qual, até a presente data não foi realizada.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade,

de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se constata na hipótese.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável.
Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

2. Na hipótese, a mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito. Verifica-se que a ação penal encontrava-se com Júri designado para 26/9/2018, tendo o julgamento sido adiado em razão do estado de saúde do recorrente, que é diabético e passou mal durante a sessão.

3. Ademais, durante a primeira fase do procedimento, foi necessária a nomeação de defensor dativo para apresentação de resposta à acusação e, também, foi instaurado incidente de insanidade mental, requerido pela defesa, após o interrogatório.

4. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

5. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 89.268/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 31/10/2018)

No presente caso, conforme dito, em que pese o réu tenha sido preso em 23/02/2019, o incidente de insanidade mental, que suspendeu o andamento da ação principal somente foi instaurado em 14/11/2019, conforme se vê às fls. 44, tendo sido a perícia respectiva solicitada ao órgão oficial em 30/01/2020.

Ressalta-se que a Portaria Conjunta n.º 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020, a qual e
stabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito deste E. TJE/PA, estabeleceu a suspensão de atos e prazos processuais, inclusive de audiências de ações envolvendo réus, em consonância com a Recomendação n.º 62, do CNJ, sendo que segundo a Portaria Conjunta n.º 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21/06/2020, tais atos processuais foram restabelecidos.

Ademais, em consulta ao sistema de gestão processual desta Egrégia Corte de Justiça (LIBRA), verifiquei que em 19/08/2020, próximo passado, foi indeferido pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, tendo sido determinada ainda a renovação de diligências para realização de exame de insanidade mental do mesmo, fato que corrobora o entendimento pela inexistência do eventual excesso de prazo suscitado pela impetrante.

Logo, a eventual demora na conclusão do laudo pericial atestando a sanidade do paciente, não pode ser imputada à autoridade inquinada coatora, considerando-se que, além dos autos principais terem prosseguido de maneira razoável, o juízo tem envidado esforços para sanar a questão.

Ante o exposto,
conheço do
mandamus e
denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação, recomendando-se urgência na condução do incidente de insanidade mental do paciente.

É como voto.

Belém/PA, 10 de setembro de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/09/2020